Tribunal: TJMT
Processo: 1014104-02.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014104-02.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ADAO PEREIRA DE ABREU - CPF: 317.915.491-87 (ADVOGADO), JUSTIÇA PÚBLICA (IMPETRADO), ADAO PEREIRA DE ABREU - CPF: 317.915.491-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), HATOS HUNGE CAMARGO DA CRUZ (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO PEREIRA DE ABREU - CPF: 317.915.491-87 (ADVOGADO), YASMIN BEZERRA PIMENTEL - CPF: 057.735.741-79 (TERCEIRO INTERESSADO), LARYSSA BRUMATI DA SILVA - CPF: 030.868.471-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO VINÍCIUS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
– ARGUIDA A
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA –
IMPROCEDÊNCIA –
RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – RENITÊNCIA DELITIVA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO –
CUSTÓDIA NECESSÁRIA para a GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO –
INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CONSTRITIVA
–

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

A ação constitucional de
habeas corpus
não permite a admissão da tese denegatória de autoria quando as circunstâncias alegadas não são demonstradas de plano e a conclusão da instrução criminal para tal mister é imprescindível.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva se pautar na necessidade de garantir a ordem pública, sobretudo diante do histórico ostentado pelo paciente e de indicativos de que é pessoa dedicada à atividade delitiva, evidenciando risco efetivo de reiteração criminosa.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à custódia cautelar se estão presentes os pressupostos legais da prisão preventiva (TJMT, Enunciado n. 43).

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código Processual Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Hatos Hunge Camargo da Cruz,
apontando como autoridade coatora o juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT.

Consoante já consignado à p. 54 (Id.

49080970):

“
(...) O impetrante relata que o paciente se encontra segregado cautelarmente desde o dia 22 de maio de 2020, pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Entretanto, sustenta que ele suporta coação ilegal ao seu direito de liberdade porque a autoridade apontada como coatora converteu o flagrante em prisão preventiva sem levar em conta os seus predicados pessoais e a desnecessidade da custódia cautelar, decretando a prisão com base em argumentos genéricos.

Afirma ainda que não existem indícios suficientes de autoria delitiva em relação ao beneficiário, que foi preso sem que existisse situação de flagrância em relação a ele, inclusive porque as drogas não foram apreendidas em seu poder e pertenceriam à sua companheira, que é usuária de entorpecentes.

Finalmente, ressalta que houve ilegalidade quando os policiais entraram na residência e que as medidas cautelares alternativas seriam suficientes para a garantia da ordem pública.

Com essas considerações, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão processual do beneficiário, com a imposição de medidas cautelares alternativas, possibilitando-lhe aguardar em liberdade o desfecho do processo.

No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório.

Juntou documentos
”
.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
às pp. 54-56 (Id. 49080970).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações às pp. 62-67 (Id. 49758971), acompanhadas da documentação de pp. 69-415 (Id. 49758973, Id. 49758974, Id. 49758975, Id. 49758976, Id. 49758977, Id. 49758978, Id. 49758979, Id. 49758980, Id. 49758981, Id. 49758982, Id. 49758984 e Id. 49758985).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(pp. 418-421 – Id. 52272986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante postula a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Hatos Hunge Camargo da Cruz
, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Inicialmente, o autor da prefacial sustenta que o paciente não praticou os delitos contra si imputados, aduzindo que nada de ilícito foi localizado consigo e que a propriedade da droga apreendida na residência foi reivindicada por sua companheira Laryssa Brumati da Silva, que explicitou se tratar de material destinado ao consumo próprio.

Todavia, impera consignar que a análise da alegada negativa de autoria é descabida na via estreita de
habeas corpus
, visto que demanda inevitável exame e valoração de provas, o que só poderá ser realizado após a instrução processual.

Neste ponto, não é demais ressaltar que a prisão cautelar depende de um
juízo de probabilidade
e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva.

In casu
, depreende-se da documentação acostada aos autos que a Polícia Militar recebeu diversas denúncias anônimas relatando que o paciente estaria promovendo a traficância de drogas em sua residência, local para onde havia se mudado há pouco tempo e que passou a ser constantemente visitado por usuários de drogas.

As denúncias diziam ainda que o ponto de venda de drogas era abastecido por pessoas conhecidas por integrarem a facção criminosa “
Comando Vermelho
”.

Diante dessas informações, a Polícia Militar realizou o monitoramento do local, ocasião em que observou a movimentação de um casal saindo da residência que, ao perceber a aproximação da viatura policial, repentinamente retornou à propriedade, em atitude suspeita. Feita a abordagem, os autuados tentaram foragir, mas foram contidos.

Realizadas buscas na residência, os policiais militares apreenderam treze porções de maconha espalhadas por cômodos diversos, inclusive sobre o telhado do vizinho, demonstrando que os suspeitos tentaram se desvencilhar do material ao perceberem a presença da Polícia Militar.

Na ocasião, os policiais constataram que o casal que estava na residência e tentou esquivar-se da abordagem era Cristiano Vinícius da Silva e Yasmin Bezerra Pimentel, pessoas conhecidas por atuarem na função de “
disciplina
” dentro da organização criminosa “
Comando Vermelho
”.

De tal modo, nesta fase inaugural da persecução penal, as informações trazidas se mostram suficientes para indicar a materialidade delitiva e os indícios de autoria, e a instrução criminal é o momento oportuno para que a defesa técnica junte provas e demonstre a veracidade de seus argumentos, a fim de permitir ao magistrado a análise mais precisa dos fatos, pois o julgador terá ao seu alcance todas as provas produzidas, não se mostrando possível tal exame no julgamento do presente
writ
.

No que se refere à
nulidade da busca e apreensão domiciliar
, de acordo com o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de flagrante em crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, infração penal de natureza permanente, a impugnada diligência prescinde de autorização judicial.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA DOMICILIAR. INGRESSO NO IMÓVEL AUTORIZADO PELO PACIENTE. CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MODIFICAÇÃO QUE IMPLICA EM REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. OUTRO REGISTRO. RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 2.
O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou-se no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade "guardar" é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, independente de mandado judicial
. No caso, verifica-se da leitura dos autos que policiais militares, de posse de informações de que o paciente praticava o tráfico de drogas, estando a droga dentro de um terreno, se dirigiram ao local e visualizaram o paciente saindo de sua residência, juntamente com o corréu. Após revista pessoal, os denunciados franquearam a entrada dos agentes no imóvel, onde encontraram os entorpecentes e apetrechos, confirmando a prática do delito. 3. Nesse contexto, é certa a situação de flagrância, não havendo falar em nulidade por ausência de mandado de busca e apreensão e, acolher a versão apresentada pela defesa de que não foi franqueada a entrada dos policias, demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus (...)
” (STJ –
HC
n. 577.559/MG, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 29.6.2020) – destaquei.

Logo, é lícita a apreensão da droga no domicílio do réu sem apresentação de mandado judicial, por ocasião do flagrante.

Quanto aos
requisitos da prisão preventiva
, o impetrante sustenta que não estão preenchidos no caso concreto, e que os fundamentos apontados no decreto constritivo são genéricos e afrontam o art. 93, inciso IX da CF/88,

sobretudo porque o paciente é réu primário, possui residência fixa e ocupação lícita, inexistindo motivos que justifiquem a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública.

Da detida análise dos autos, constato que o flagrante foi convertido em prisão preventiva, especialmente em razão das circunstâncias em que ocorreram a apreensão da droga e do histórico de envolvimento do paciente com atos infracionais graves, inclusive análogos ao tráfico de entorpecentes.

Ademais, ao examinar o pedido de revogação da medida constritiva, a autoridade apontada como coatora destacou que, além dos atos infracionais, o favorecido ostenta uma sentença criminal recorrível (autos n. 2609-73.2019.8.11.0012), pela prática de crime da mesma natureza, senão veja-se:

“
(...) Analisados os autos, verifico ter sido o requerente Hatos preso em flagrante em 22.05.2020, às 14h19min (ID 33611018 – fls. 08).

Após manifestação ministerial, o Magistrado plantonista que analisou a prisão em flagrante concluiu pela homologação da prisão e sua conversão em prisão preventiva em relação aos autuados Cristiano, Hatos e Yasmin, bem como, pela concessão de liberdade provisória à autuada Larissa (ID 32611019 – fls. 12/17).

Em relação ao requerente Hatos, verificou-se a admissibilidade da prisão preventiva por serem superiores a quatro anos as penas máximas das infrações penais que lhe foram imputadas (artigo 313, inciso I, CPP).

Aferiu-se também a presença do fumus comissi delicti, demonstrado pelos elementos informativos que instruem o auto de prisão em flagrante, em especial o exame preliminar de constatação de droga, o auto de apreensão e o depoimento prestado pelo policial militar Sargento Passílio.

Em relação ao periculum libertatis, a prisão preventiva foi decretada como garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva.

Vejamos a fundamentação da decisão:

“
Com relação ao flagrado Hatos Hunge Camargo da Cruz, apesar de não responder nenhuma ação penal, verifica-se que possui ato infracional, distribuído pelo Cód.114701, relacionado a ato infracional análogo a tráfico de drogas e associação para o tráfico, bem como responde nos autos de cód. 112305, ato infracional análogo a homicídio qualificado tentado e associação criminosa
.

O cenário acima descrito revela que os flagrados possuem condutas voltadas à reiteração criminosa, o que legitima no plano empírico o decreto da preventiva sob o prisma da garantia da ordem pública.

Não bastassem tais circunstâncias, no plano concreto, analisando os depoimentos dos policiais que realizaram o monitoramento no local onde os autuados foram presos em flagrante, verifica-se por ora, em tese, condutas típicas de mercancia ilícita. Vejam-se depoimento do Sargento Passilio:

‘(...) Mister ressaltar a conduta da flagrada Yasmin Bezerra Pimentel, que se encontrava na residência do flagrado Hatos Hunge Camargo da Cruz, com seu companheiro Cristiano Vinicius da Silva.

Com efeito, no momento da prisão, conforme relatos supramencionados, 'debochava' dos policiais, de que 'amanhã' já estaria livre, por conta da pandemia, e voltaria a traficar. Além disso, conforme relatos dos policiais os flagrados Yasmim e Cristiano fazem parte da facção criminosa comando vermelho e suas condutas consistem, em tese, em 'abastecer' as bocas de fumo.

Ademais, conforme depoimento acima, quando da chegada dos policiais, os flagrados tentaram se desfazer da droga, jogando-a no telhado da casa do vizinho.

Além da droga apreendida, consistente em 13(treze) porções de maconha, conforme termo de apreensão, foi apreendida balança de precisão, objeto típico utilizado de traficância, em tese.

Tudo isso indica a gravidade em concreto das condutas e a periculosidade empírica dos flagrados.

Com relação ao flagrado Hatos Hunge Camargo da Cruz, a prática de atos infracionais anteriores serve para justificar a decretação ou manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública, considerando que indicam que a personalidade do agente é voltada à criminalidade, havendo fundado receio de reiteração. STJ. 5' Turma. RHC 47.671-MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 18/12/2014 (Info 554). STJ. V Seção. RHC 63.855-MG, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 11/05/2016.

A reiteração especifica, somada à gravidade em concreto das condutas são circunstâncias que não permitem a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Presente a hipótese autorizativa da preventiva constante do inciso I (pena máxima superior a 4 anos) do art. 313, do CPP.

Assim sendo, nos termos do art. 310, inciso II; art. 311; art. 312, caput, e art. 313, inciso I, todos do CPP, homologo o flagrante e converto a prisão dos autuados Yasmin Bezerra Pimentel, Cristiano Vinicius da Silva e Hatos Hunge Camargo da Cruz, em preventiva.”

Assim, como se verifica, ainda encontram-se presentes os fundamentos fáticos e jurídicos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do requerente Hatos.

Para além da gravidade concreta da conduta, consubstanciada na associação dos autuados, em tese, para a prática do crime de tráfico de drogas, apreensão de balança de precisão e treze porções individuais de entorpecente, embaladas e prontas para a comercialização, verifica-se ser Hatos contumaz na prática de infrações penais, o que se verifica desde sua adolescência.

Além dos processos de apuração de atos infracionais mencionados na decisão que decretou a prisão preventiva do autuado, verifica-se ainda a existência da ação penal n.º 2609-73.2019.8.11.0012 – código 115155, em que foi proferida sentença penal condenatória em 09.12.2019, ainda não transitada em julgado, tendo sido o autuado condenado pela prática do crime de tráfico de drogas. A ação penal encontra-se na fase recursal.

Assim, a segregação cautelar do autuado Hatos se mostra necessária para assegurar a ordem pública e evitar a prática de novas infrações penais.

Por outro lado, não se verifica motivo superveniente apto a ensejar a revogação da decisão, que ainda se mostra necessária como mecanismo apto a assegurar a ordem pública.

Em face da presença de todos os pressupostos fáticos e legais para decretação e manutenção da prisão preventiva, os predicados pessoais ostentados pelo requerente, por si sós, são insuficientes para afastar a medida (...)
” (pp. 44-48 – Id. 34066809).

Dessume-se da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva (Id. 48891998) e daquela que indeferiu o pedido de liberdade acostado pela defesa do paciente (Id. 48891999), que a medida constritiva foi mantida para a
garantia da ordem pública
, haja vista a periculosidade do agente e o risco efetivo de reiteração criminosa, pois
o paciente é conhecido nos meios policiais por se dedicar à narcotraficância
, ostentando condenação recorrível por tráfico de drogas e
extenso
histórico de envolvimento na prática de atos infracionais graves.

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
O
risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a
garantia da ordem pública
, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso,
sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Portanto, verifico que os requisitos ensejadores da segregação cautelar (art. 312 do Código de Processo Penal) estão presentes, ante a concreta necessidade de garantir a ordem pública para prevenir a reprodução de novos fatos criminosos e acautelar o meio social.

Ademais, conquanto o impetrante tenha destacado na exordial os predicados do paciente, importante ressaltar que, conforme reiterados precedentes jurisprudenciais, “
a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar
”, como no caso (STJ, AgRg no
HC
545.772/RS, DJe 19.12.2019).

Aliás, essa é a orientação desta Corte de Justiça, conforme se extrai do
Enunciado n. 43
, da Turma de Câmaras Criminal Reunidas: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Por fim, não obstante os argumentos trazidos pelo impetrante,
in casu
, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas.

Dessa forma, é imperioso reconhecer a indicação de elementos concretos que abonam a custódia preventiva do paciente, de modo que, estando legitimamente justificada a sua incidência, não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020